Tribunal: STF
Processo: Rcl 73988
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MRS Logística S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0000264-57.2010.5.01.0343, o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG), na ADC nº 48/DF e na Súmula Vinculante nº 10.



    MRS Logística S/A afirma que o TRT 1 manteve sua condenação como responsável direta pelo cumprimento da execução de verbas trabalhistas, ao argumento de que houve ilicitude na terceirização, em razão da presença de subordinação estrutural na relação entre o contratado, Marcello de Carvalho Teixeira, e a tomadora de serviços, ora reclamante.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto  



    “a decisão do E. TRT merece reforma, pois contraria o entendimento sedimentado neste E. STF em relação à própria competência daquela Corte Trabalhista. Isso porque, no julgamento da ADPF nº 324, essa E. Suprema Corte, firmou o entendimento no sentido de ser licita e constitucional a celebração de contratos de terceirização. 



    Além disso, na ADC nº 48, cujo entendimento é aplicado, por analogia, ao caso em concreto, esse E. STF entendeu que a Lei n° 11.442/2007 rege relação comercial de natureza civil, e não trabalhista e que a competência, nesta hipótese, é da Justiça Comum.



    (...)



    Ora, a mesma lógica se aplica ao caso em concreto. 



    É que também aqui, ao contrário do que decidiu a decisão reclamada, a primeira análise que sempre deverá ser feita é no sentido da licitude ou ilicitude do contrato de prestação de serviços (de natureza cível e comercial). Como se trata de uma relação comercial e civil, essa análise será sempre feita pela Justiça Comum, sob o prisma dos princípios e normas aplicáveis a esse campo do Direito. Afinal, a competência é definida na Constituição em razão justamente da matéria.



    (...)



    No entanto, o fato é que a decisão do E. Regional, descumpre, na prática, o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. Tendo em vista o caráter vinculante da decisão proferida na mencionada ADPF n°. 324, o Tribunal Regional do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada, mas optou por não o fazer. 



    Logo, constata-se que hipótese é idêntica àquela debatida quando do julgamento da ADPF 324 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática outras formas de contratação diversas do vínculo celetista, de emprego. 



    Em relação à subordinação estrutural, ao decidir sobre a validade da terceirização, inclusive em atividades finalísticas, essa E. Suprema Corte refutou a existência de uma subordinação meramente estrutural, apenas pelo fato de o reclamante inserir-se na cadeia produtiva da tomadora. 



    É natural que só se contrata serviços autônomos ou terceirizados em atividades da cadeia produtiva, pois do contrário seriam atividades desnecessárias de serem prestadas seja pela Tomadora, seja por prestadora de serviços. 



    E é igualmente natural que, em qualquer parceria, existem entendimentos que devem ser feitos, para que se mantenha a qualidade do produto ou serviço final. Isto é, há sempre diálogo e entendimentos entre empresas para que o serviço ou produto chegue ao consumidor final da melhor forma possível. 



    Isto, por si só, não implica em subordinação estrutural, porque tal entendimento implica, na prática, no mesmo que vedar a terceirização. ”. 



    Pugna seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000264-57.2010.5.01.0343. No mérito, requer



    “d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude de contrato cível, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum; 



    e) Sucessivamente, a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 1ª Região, na Ação Trabalhista nº 0000264-57.2010.5.01.0343, que violou as decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e o Tema 725 de repercussão gera e na ADC nº 48, esta última por analogia;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Quanto à matéria de fundo, o TRT 1, em sede de Recurso Ordinário manteve a ilicitude da terceirização com base na presença de subordinação estrutural. Vide trecho de interesse do acórdão impugnado:



    “Sabe-se, em razão de outros feitos apreciados por esta Turma, e também pela transcrição na sentença, que o estatuto social da 1ª reclamada (MRS LOGÍSTICA S/A) tem como objeto:



    (...)



    O contrato de prestação de serviços celebrado entre as demandadas, colacionado às fls. 155/190, em sua cláusula 1ª dispõe:



    (...)



    Portanto, pode-se constatar que as atividades descritas no contrato celebrado entre as reclamadas estão inseridas na atividade-fim da 1ª reclamada (MRS LOGÍSTICA S/A), que se consubstancia em revisões de vagões, não se tratando de atividade-meio.



    A figura da terceirização, sistema perverso, tem, muitas vezes, o intuito de burlar a legislação do trabalho, precarizando a mão de obra, criando uma estrutura de trabalho trilateral em que o empregado é contratado por uma empresa fornecedora de mão de obra, deixando a tomadora de serviços de pagar diversos benefícios a que teria direito o terceirizado caso fosse por ela admitido diretamente. 



    Tal fenômeno dificulta sobremaneira a manutenção do emprego, do salário e benefícios dignos aos trabalhadores. 



    No presente caso, o autor foi contratado por uma empresa, para trabalhar em outra, mas na atividade central desta última. Resta configurada, portanto, a subordinação estrutural, lecionada pelo eminente professor Maurício Godinho Delgado. 



    O trabalhador terceirizado insere-se em uma situação de subordinação estrutural, ou integrativa. lsso significa dizer que ele passa a integrar a atividade essencial da empresa tomadora dos serviços, ainda que não receba ordens diretas de prepostos da empresa tomadora dos serviços. 



    Portanto, resta claro que o autor, como mecânico, realizava serviços essenciais ao cumprimento do objeto social da 1ª ré , aplicando-se à presente hipótese o disposto no item l, da Súmula 331 do C. TST, que estatui:



    (...)



    Dessa forma, mantenho a r. decisão que declarou a nulidade do contrato de trabalho celebrado entre o autor e a 2ª reclamada (ELETROMECANICA GITAL LTDA) reconhecendo o vínculo de emprego diretamente com a 1ª ré (MRS LOGÍSTICA S/A), no período de 10/04/2006 a 22/07/2009.” (e-doc. 10, p. 7-11).



    Assiste razão à reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que o ato reclamado manteve a ilicitude da terceirização, valendo-se de fundamentos genéricos alusivos à suposta subordinação estrutural, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, por contrariar os precedentes vinculantes supracitados.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



     Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente